Tribunal: TJES
Processo: 5005984-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005984-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária para declarar a nulidade de autos de infração e das multas aplicadas pelo Município em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido, caracterizando julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se a exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERBs por parte do Município de Vila Velha configura invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau não decidiu extra petita, pois fundamentou a sentença com base na legislação aplicável sem extrapolar os limites do pedido, em conformidade com o entendimento do STJ no sentido de que a menção a fundamentos distintos da causa de pedir não configura julgamento fora dos limites da lide.

A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral.

A cobrança de taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas pelas municipalidades, mesmo sob o argumento de regulamentação urbanística, configura invasão da competência da União e é ilegítima, conforme precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento não configura extra petita quando o magistrado fundamenta a decisão com base na legislação aplicável, sem extrapolar os limites do pedido.

A exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

A cobrança de taxas municipais sobre ERBs, ainda que sob pretexto de fiscalização urbanística, é inconstitucional por afrontar a competência privativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei Municipal nº 5.235/2011, arts. 7º, LXVIII, e 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/RG (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2022; STF, RE 776594 (Tema 919); STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/04/2024; STJ, RMS 60.400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06/06/2023; TJES, AI 5001168-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível 5000750-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10/05/2024; TJES, Apelação Cível 5000756-48.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005984-04.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha devido à Sentença de ID 8991262, proferida nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Claro NXT Telecomunicações LTDA, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha julgou procedente a pretensão deduzida na inicial “
para declarar a nulidade dos Autos de Infração listado na exordial: AI 345/2019, AI 346/2019, AI 347/2019, AI 348/2019, AI 349/2019, AI 350/2019, AI 1395/2019, AI 1396/2019, AI 1397/2019, AI 1398/2019, bem como das penalidades de multa por eles veiculadas
”.

No recurso de ID 8991264, a Fazenda Pública pugna seja declarada a nulidade da Sentença na medida em que o julgamento foi
extra petita
, pois “
a inicial realiza pedido para anular os autos de infração com base no pedido incidental de inconstitucionalidade da ‘
Lei Municipal nº 4.999/2010 e seu Decreto Regulamentador nº 027/2018
’
[...]
Não obstante, o próprio Juízo a quo asseverou na r. Sentença que ‘Os autos de infração lavrados em desfavor da Autora possuem como base legal o inciso LXVIII do art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2013’, tendo ele fundamentado toda sua decisão com base na suposta inconstitucionalidade dessa lei, não da que foi objeto do pedido incidental de inconstitucionalidade
”.

Na forma do posicionamento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional que, embora arrole elementos estranhos à causa de pedir na fundamentação, decide a controvérsia nos limites da lide, sem extrapolar o princípio da congruência
” (RMS n. 60.400/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Considerando que o Magistrado singular não excedeu o que foi pleiteado na demanda, apenas fundamentando o caso concreto à legislação aplicável, não há que se falar em sentença
extra petita
, pelo que
rejeito a preliminar em apreço
.

No mérito, o Município pleiteia a reforma da Sentença ao argumento de que “
No caso presente, os autos de infração foram lavrados em razão da instalação de ‘obra’, considerando que foram levantadas ‘Estações Radio-Base (ERB)’ sem o licenciamento municipal. Não se trata de fiscalizar a atividade, mas sim a infraestrutura (obra) que foi edificada.
[...]
o Município de Vila Velha pretendia apenas autuar a falta de prévio licenciamento
da edificação realizada (torres, prédio, etc)
,
cuja finalidade era aferir o adequado uso e ocupação do solo em confronto com regras urbanísticas gerais, aplicadas a toda edificação a ser realizada no âmbito municipal
”.

Extrai-se dos IDs 8990871 a 8990879 que os Autos de Infração impugnados foram lavrados nos seguintes moldes:

“--
INFRAÇÃO--

[...] autuei(amos) o infrator acima identificado, por infração ao(s) seguinte(s) dispositivo(s): inciso LXVIII do Artigo 7º da Lei Municipal nº 5.235/2011 – instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionamentes e prazou ou em desacordo com legislação e norma vigientes.

--
MULTA--

Embasado na legislação vigente, autuamos o infrator supra referido, aplicando o disposto no(s) artigo(s) 9º, inciso II, da Lei Municipal 5.235/2011 regulamentada pelo Decreto 081/2012.

--
TERMO COMPLEMENTAR COM HISTÓRICO DA INFRAÇÃO--

Instalação e operação de atividade potenciamente poluidora sem a devida Licença Ambiental, a saber: Estação Rádio Base (ERB)”

Vale transcrever ainda os dispositivos da Lei Municipal nº 5.235/2011 invocados pelo Apelante:

Art. 7º São consideradas infrações administrativas:

[...]

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

Art. 9º Os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes serão punidos administrativamente, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes sanções:

[...]

II - multa, simples ou diária;

Da simples leitura do que restou lavrado nos Ais e nas infrações apontadas, verifica-se que as alegações expostas pelo Município de Vila Velha no Apelo não se sustentam, na medida em que a autuação da Empresa Apelada não guarda relação com a obra que foi edificada mas com a “
Instalação e operação de atividade potenciamente poluidora sem a devida Licença Ambiental
”, como restou expressamente descrito.

Vale dizer que a jurisprudência já se manifestou pela competência municipal para instituir taxa relativa à instalação e funcionamento de estações rádio base, por considerar que se trata de interesse local relativo ao uso e à ocupação do solo urbano.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema nº 1.235), fixou a seguinte tese: “
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, com acórdão publicado em 19/08/2022 e, no julgamento do Tema nº 919, fixou a seguinte tese: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594).

Recentemente, o Supremo Tribunal se manifestou pela competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, considerando ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pelos Municípios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO
. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1468841 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024)

Este Egrégio Tribunal também tem se manifestado no sentido de que o Município não pode instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, considerando a competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação (artigos 21, XI, e 22, IV, da CR):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – CDA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 2. Desta forma,
não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel,
uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001168-16.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto,
é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).
Precedentes. 4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000750-41.2018.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2.
a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora.
3. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000756-48.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Assim, considerando a decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança de taxa decorrente do funcionamento das torres e antenas é de competência privativa da União, mesmo que possa ter aparência de regulamentação urbana, hipótese de atribuição da municipalidade, é ilegítima a cobrança engendrada pelo Município por configurar invasão da competência privativa, em virtude de serem instituídas em razão do poder de polícia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.